Tribunal: TJMT
Processo: 1021617-97.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021617-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUAREZ JOSE DA SILVA COSTA - CPF: 229.414.791-04 (APELADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ANDRE PAULO DOS REIS - CPF: 890.293.051-34 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ATO ILÍCITO POR DESCUMPRIMENTO DE DEVER DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança fundada na não devolução de veículo apreendido em ação cautelar de busca e apreensão, condenando o réu ao pagamento de R$ 45.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da apreensão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro
questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso diante da alegada ausência de dialeticidade; (
ii
) examinar a existência de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide; (
iii
) definir a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória por ato ilícito
; e (
iv
) analisar se há o dever de indenizar o dano material sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de dialeticidade não se verifica quando o apelante impugna os fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos da contestação, cumprindo o ônus de motivação recursal exigido.

O julgamento antecipado da lide é admissível quando a controvérsia pode ser resolvida com base nas provas documentais constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de prova oral, especialmente quando os fatos relevantes estão devidamente comprovados por documentos.

A pretensão indenizatória por não devolução de bem por depositário judicial configura responsabilidade por ato ilícito, atraindo a incidência do prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002, contado a partir da ciência inequívoca do dano, evidenciada por certidões negativas de cumprimento de mandado.

O não cumprimento do dever de restituição do bem apreendido e posteriormente determinado judicialmente configura ilícito civil
.

A alegação de repasse do bem a terceiro de boa-fé não afasta a responsabilidade do depositário judicial, que responde pelo bem sob sua guarda até efetiva restituição.

O valor da indenização deve corresponder ao montante ajustado no contrato de compra e venda do bem
não devolvido, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Não há
ausência de dialeticidade recursal quando o recorrente impugna fundamentos da sentença com argumentos específicos.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando as provas documentais são suficientes para a solução da controvérsia.

A responsabilidade do depositário judicial que não restitui o bem apreendido é de natureza extracontratual, sujeita ao prazo prescricional de dez anos, contado da ciência inequívoca do dano.

A alienação indevida do bem por depositário
fiel
caracteriza ato ilícito e enseja
o dever de restituição do va
lor integral do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
. 186, 205, 927; CPC/2015,
arts
. 355, I, e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança
julgada parcialmente procedente para condenar o réu a pagar ao autor R$ 45.000,00, referente ao valor do veículo não restituído, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data da apreensão (14-06-2010) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre a condenação, na proporção de 20% para o autor e 80% para o réu, ficando suspensa a exigibilidade da obrigação em relação ao autor, por ser
beneficiário da justiça gratuita.

O apelante sustenta que ocorreu a prescrição e suscita preliminar de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide.

No mérito, alega que o apelado não quitou as parcelas do financiamento, que os cheques dados em pagamento foram devolvidos e que o autor não provou suas alegações.

Nas contrarrazões o apelado sustenta o não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ajuizou a demanda, relatando que, em 04-05-2009, firmou com o réu contrato de compra e venda de uma carreta tipo LS, placa JQE 9361/MT, Renavam 859224961, chassi 94UO713305S040649, pelo valor de R$ 45.000,00, que seria pago mediante a entrega de um veículo Gol, avaliado em R$ 30.000,00, mais parcelas referentes ao financiamento junto à empresa
Gaplan
.

Após atraso no pagamento de algumas parcelas, o réu/apelante ajuizou medida cautelar de busca e apreensão da carreta, obtendo liminar em 01-06-2010. O veículo foi apreendido em 14-06-2010, e ele (apelante) foi nomeado fiel depositário. Posteriormente, comprovou o pagamento das parcelas vencidas, o que levou à revogação da liminar e à determinação de devolução do bem. Contudo, o veículo não foi localizado para ser restituído a ele.

A lide foi julgada parcialmente procedente, condenando o réu ao pagamento de R$ 45.000,00, referente ao valor do veículo não restituído, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data da apreensão (14-06-2010) e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O pedido de indenização pelos pneus foi julgado improcedente por ausência de comprovação.

Preliminar
suscitada pel
o apelado - ausência de dialeticidade

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a
decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado e as razões pelas quais pretende sua reforma.

Analisando as razões recursais, verifica-se que, embora o apelante tenha reproduzido alguns argumentos já apresentados na contestação, ele impugnou especificamente os fundamentos da sentença quanto à rejeição da preliminar de prescrição e ao julgamento antecipado da lide, além de questionar a conclusão do juízo sobre a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Preliminar
arguida pelo apelante
– cerceamento de defesa

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova
s
, conforme dispõe o artigo 355, I, do CPC.

N
este caso,
essa situação foi devidamente fundamentada,
sendo destacado pelo juízo
que as provas documentais já constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a dilação probatória.

De fato, a
s
quest
ões
centra
is
da demanda - a não devolução do veículo pelo apelante na qualidade de depositário judicial
e a quitação do contrato pelo autor
- est
ão
devidamente comprovada
s
pelos documentos juntados aos autos, incluindo a sentença proferida na ação de busca e apreensão e as certidões dos oficiais de justiça atestando a não localização do bem.

O apelante não especificou quais fatos pretendia provar através da oitiva de testemunhas, nem demonstrou como tais
provas poderiam alterar o resultado do julgamento, considerando a robustez da prova documental já produzida.

Ademais, o fato de o apelante ter sido nomeado depositário judicial do veículo e não
tê-lo
restituído quando determinado pelo juízo é incontroverso, tendo o próprio apelante admitido em sua contestação que o veículo foi "repassado a terceiro de boa-fé".

Não acolho
a preliminar de cerceamento de defesa.

Prejudicial de mérito - Prescrição

O apelante alega a ocorrência de prescrição, argumentando que o contrato de compra e venda foi firmado em 04-05-2009, com vencimento das parcelas até fevereiro de 2010, e que a ação foi ajuizada somente em 14-07-2017, tendo sido ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Contudo, a presente demanda não se refere simplesmente ao inadimplemento contratual, mas à indenização por danos patrimoniais decorrentes de ato ilícito perpetrado pelo apelante, o qual, na qualidade de depositário judicial, não restituiu o bem ao apelado, mesmo após decisão judicial nesse sentido.

Conforme demonstrado nos autos, foi proferida sentença na ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante, determinando a devolução do veículo ao ora apelado, tendo a sentença transitado em julgado em 19-05-2014, conforme certidão juntada aos autos.

Nesse contexto, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que o autor tomou ciência
inequívoca da impossibilidade de restituição do bem ou da ocorrência do dano, o que se deu com as certidões negativas lavradas pelos oficiais de justiça durante as diligências para localização e devolução do veículo.

Assim, aplica-se ao caso a regra geral do artigo 205 do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Alternativamente, mesmo que se entenda aplicável o prazo quinquenal do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil (pretensão de reparação civil), o termo inicial seria a data da ciência inequívoca do dano, e não a data do contrato ou do vencimento das parcelas.

Rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do apelante pelos danos materiais sofridos pelo apelado em decorrência da não devolução do veículo que estava sob sua guarda na qualidade de depositário judicial
e pelo qual pagou integralmente.

O apelante alega que o apelado não quitou as parcelas do financiamento, que os cheques dados em pagamento foram devolvidos, e que não há provas dos fatos alegados pelo autor/apelado.

Contudo,
o
apelado juntou aos autos comprovantes de transferência bancária e acordo firmado com a administradora
Gaplan
, comprovando o pagamento das parcelas vencidas. O apelante, por sua vez, embora alegue que os cheques
foram
devolvidos, não juntou qualquer comprovação nesse sentido.

Cabe reiterar que a oitiva de testemunhas seria meramente protelatória, visto que a comprovação da alegada devolução seria questão documental.

Ademais, a sentença proferida na ação de busca e apreensão,

reconheceu que o apelado comprovou o pagamento das parcelas vencidas antes mesmo do ajuizamento daquela ação, determinando a devolução do veículo.

Mesmo que o apelado estivesse inadimplente, o que não
foi
comprovado, tal fato não autorizaria o apelante a se apropriar do veículo ou aliená-lo a terceiros,

na qualidade de depositário judicial, tendo o dever legal de conservar o bem e restituí-lo quando determinado pelo juízo.

A alegação de que o veículo teria sido "repassado a terceiro de boa-fé" apenas confirma a conduta ilícita do apelante, que, em vez de mant
ê-lo
sob sua guarda
,
como determinado judicialmente, se desfez
dele
sem autorização, em clara violação ao dever de depositário
, configurando ato ilícito
(
art
s
. 186
e 927,
do CC)
.

Quanto ao
montante
indenizatório, o apelado comprovou a aquisição do veículo pelo valor de R$ 45.000,00, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos, e o apelante não contestou esse valor. Assim, considerando que o veículo não foi restituído ao apelado por ato ilícito do apelante, este deve ser condenado ao pagamento do valor correspondente, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da apreensão (14
-06-
2010) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5%
(
art. 85, § 11, do CPC
)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025